Tribunal: CARF
Processo: 13851.900399/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900399/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.675 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PLAN JOB FACILITIES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.925, da 8a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25176.38345.270906.1.7.02-1006, face à não
confirmação de algumas retenções na fonte.
Reproduzo, a seguir, o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900399/2011-12
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

Por meio de Despacho Decisório, do qual o interessado tomou ciência em
17/05/2011, foram homologadas parcialmente as compensações declaradas, em razão
da confirmação parcial das retenções na fonte.
Inconformado, o interessado, em 15/06/2011, apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação integral da compensação e o
cancelamento da cobrança, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, exaurida a responsabilidade da Requerente com a descriminação na Nota
Fiscal Fatura, e especificada legalmente a obrigatoriedade da Tomadora dos Serviços
(Fonte Pagadora) pela retenção e recolhimento do tributo, não há que penalizar-se a
Requerente pelo fato da sua cliente não o ter pago ou, ainda, tê-lo feito de forma
errônea / inconsistente contabilmente.
. que o substituto legal que deixa de efetuar a retenção devida e não repassa ao
Fisco, será obrigado ao pagamento do tributo, e só se eximirá de tal responsabilidade,
se comprovar que o contribuinte já satisfez a obrigação tributária (arts. 121, § único,
II, e 128, do CTN).
. que é impossível para esta Requerente apurar quais dos seus clientes
Tomadores deixaram de recolher os tributos retidos.
. que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve apurar quais os débitos que
não foram pagos pelos seus clientes tomadores de serviços, relativos às notas fiscais
ora juntadas.
. que a cobrança relativa a este processo deve ser suspensa até decisão final.
A DRJ argumentou que:
Da delimitação da lide
O interessado pleiteou um crédito de IRPJ, no valor de R$ 10.783,93, tendo sido
reconhecido, conforme Despacho Decisório proferido, o valor de R$ 2.790,25.
Portanto, a lide está delimitada ao crédito de R$ 7.793,68.
Do mérito
Cabe esclarecer que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170
do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
...
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto
crédito (saldo negativo de IRPJ) pleiteado.
Portanto, a questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao
interessado, e não à Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art.
333, I, do Código de Processo Civil vigente à época (art. 373, I, do atual CPC) , o fato
constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e certeza do crédito (saldo negativo de
IRPJ) pleiteado.
O interessado alega que seria impossível para ele apurar quais dos seus clientes
tomadores (fontes pagadoras) teriam deixado de recolher os tributos retidos.
Data venia, não concordo com tal entendimento do interessado. Às fls. 31/33
consta um demonstrativo de Análise das Parcelas de Crédito do Despacho Decisório,
onde estão discriminadas as parcelas de IRRF confirmadas, as parcelas de IRRF
confirmadas parcialmente e as parcelas de IRRF não confirmadas, por CNPJ, código,
valor, etc. Ou seja, basta consultar tal demonstrativo para identificar as fontes
pagadores que teriam deixado de cumprir com suas obrigações.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
...
Ad argumentandum tantum, considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do
art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF. Por outro lado, documentos emitidos pelo próprio, como notas fiscais e
escrituração contábil, ou por terceiros, que não sejam as fontes pagadoras, não são
hábeis para comprovar as retenções na fonte.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre do ano-calendário de 2002,
retenções na fonte em benefício do interessado (código 1708) que somam os seguintes
valores:
...
Constata-se, pelos quadros acima, que o total de retenções, cujo beneficiário é o
interessado no 4o trimestre do ano-calendário 2002, R$ 12.406,34, supera o valor
anteriormente confirmado no despacho decisório, R$ 11.708,80, no montante de R$
697,54.
Este valor de R$ 697,54 é composto das seguintes fontes que antes, no despacho
decisório – análise do crédito, ou não tinham sido reconhecidas ou tinham sido
reconhecidas parcialmente e agora estão integralmente reconhecidas.
Ocorre que, como o valor de R$ 141,57 não faz parte da lide, pois já havia sido
reconhecido no despacho decisório, e não podendo ser agravada a situação do
interessado, entendo esta parcela não pode ser retirada agora no julgamento.
Assim deve ser reconhecido o crédito no valor de R$ 839,11 (697,54 + 141,57).
Mas não é só.
Registre-se que a legislação, no art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996,
faculta ao interessado, no encerramento do período-base, quando da apuração do
lucro, e, por conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido na fonte,
desde que as receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas na
determinação do lucro.
...
Pelo exposto, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda retido na
fonte, tendo havido saldo negativo de imposto, este é que será passível, em tese, de
restituição e/ou compensação, desde que, evidentemente, as receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, não basta o interessado
comprovar que houve o recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à
tributação, condição ́sine qua non` para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o
caso, o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

...
Portanto, a receita de serviços oferecida à tributação no 4o trimestre do ano-
calendário de 2002 perfaz o montante de R$ 2.200.979,21.
De acordo com MARFON - 2002, a alíquota de IRRF que incidia sobre as
remunerações por serviços prestados (código 1708) era de 1,5%.
Considerando que o total de IRRF foi de R$ 19.702,48, entendo que os
rendimentos tributáveis que sofreram as citadas retenções são compatíveis com o
declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ.
...
Sendo assim, voto para dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 839,11.
Cientificada 06/02/2019 (fl. 1125), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06/03/2019 (fl. 1128).
Em seu RV, a recorrente, alega prescrição intercorrente:
O Perdcomp foi enviado em 27/09/2006, o qual teve Despacho decisório datado
de 04/05/2011, o qual mereceu a manifestação de inconformidade que deu origem a
este processo, foi protocolizada em 15/06/2011, e somente agora foi julgada, portanto
decorridos mais de 7 (SETE) anos após a prescrição da obrigatoriedade de guarda de
documentos que possibilitariam o direito à retificação das DIRF's, ou entrega em
atraso, por parte dos clientes tomadores dos serviços, para confirmar as declarações
prestadas pela Recorrente.
Portanto, transcorrido o prazo prescricional para o julgamento deste processo, é
preciso que este Egrégio CARF reconheça a prescrição intercorrente no curso do
processo, pela inércia continuada e ininterrupta por seguimento temporal superior aos
cinco anos, fazendo-se necessário o deferimento do pleito integral da Recursante, o
que desde já se Requer.
Alega, novamente, que a sua obrigação terminou quando da emissão da nota
fiscal/fatura, pois, a obrigação pela retenção e recolhimento é do tomador dos serviços.
Afirma que:
No entanto, em que pese o brilhantismo da análise do insigne fiscal que
embasou o julgamento deste processo, não considerou a impossibilidade da
Recorrente efetuar prova dos recolhimentos efetuados pelos seus Tomadores, o que
implicaria na obrigatoriedade de apresentação de prova negativa, vedada pelo nosso
direito.
...
Assim o ônus da prova deve ser distribuído a quem puder suportá-lo e, neste
caso, sendo impossível a juntada dos informes de rendimentos das fontes pagadoras
não confirmados ou confirmadas parcialmente, os quais são inexigíveis face o decurso
do prazo legal para sua guarda, é preciso que esta Egrégia Corte reconheça a validade
dos documentos já acostados aos autos pela Recorrente, onde são demonstrados os
valores retidos e os efetivamente recebidos dos seus clientes-tomadores; o que desde
já se Requer.
Culmina, requerendo:
Requer que este Recurso Voluntário seja recebido, conhecido e provido por este
CARF, para reformar a decisão do Acórdão de fls 1110 /1121, para o fim de exonerar
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

a Recorrente de apresentar prova negativa, consistente em documentos elaborados,
pertencentes a terceiros, os quais são inexigíveis face o decurso do prazo legal para
sua guarda; e decretar a validade integral dos documentos já acostados aos autos pela
Recorrente, onde são demonstrados os valores retidos e os efetivamente recebidos dos
seus clientes tomadores,
Seja reformada a decisão do Acórdão de fls 1110 / 1121 para deferir
integralmente a compensação dos débitos com o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2002 (4°- Trimestre de 2002) no valor primitivo de R$ 10.783,93, nos
moldes pleiteados na inicial de Manifestação de Inconformidade referente ao crédito
demonstrado no PER/COMP número 25176.38345.270906.1.7.02-1006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Preliminarmente, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, cabe
observar o entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à
administração tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, a recorrente alega ter havido a exigência de apresentação de prova
negativa, ou seja, que é impossível a recorrente efetuar a prova dos recolhimentos efetuados. Ou
seja, há inversão no ônus da prova, o que, evidentemente, não se configura e, exatamente, por
conta do citado art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, onde resta claro que o ônus cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Do que se trata o processo, do direito da recorrente em declarar a compensação do
seu crédito (direito), portanto, não resta dúvidas quanto a quem cabe este ônus.
Por outro lado, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Já a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fica evidente que a dedução do Imposto de Renda na Fonte requer a comprovação
da retenção e a prova da tributação do rendimento. Em nenhum momento é exigido do
beneficiário a comprovação do recolhimento do imposto como afirma a recorrente.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

A DRJ fez um trabalho de levantamento de valores retidos no banco de dados da
Receita Federal, identificou valores que foram retidos e deu provimento parcial e deixou clara a
possibilidade de efetuar-se a prova mediante outros meios, conforme aqui repito:
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Por outro lado, documentos emitidos pelo próprio, como notas
fiscais e escrituração contábil, ou por terceiros, que não sejam as fontes pagadoras,
não são hábeis para comprovar as retenções na fonte.
E para não restar dúvidas quanto a possibilidade de prova, disse a DRJ:
Data venia, não concordo com tal entendimento do interessado. Às fls. 31/33
consta um demonstrativo de Análise das Parcelas de Crédito do Despacho Decisório,
onde estão discriminadas as parcelas de IRRF confirmadas, as parcelas de IRRF
confirmadas parcialmente e as parcelas de IRRF não confirmadas, por CNPJ, código,
valor, etc. Ou seja, basta consultar tal demonstrativo para identificar as fontes
pagadores que teriam deixado de cumprir com suas obrigações. (grifei)
Vê-se que foram dadas as devidas oportunidades à recorrente de provar o seu
direito. Preferiu, no entanto, afirmar que os documentos anexados aos autos fazem a prova do
seu direito, pura e simplesmente.
Poderia ter feito um trabalho de identificação dos valores em discussão, os
lançamento no Livro Razão, as notas fiscais emitidas e o extrato bancário demonstrando o
recebimento do valor líquido do imposto retido. Mas, não o fez, preferindo apenas afirmar que
anexou os documentos que comprovam o seu direito.
Como bem dito pela DRJ, no acórdão, o art. 170 do CTN é claro a respeito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Resta claro que é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito
e, para isso, pode requerer a apresentação das provas que entender necessárias à comprovação.
Consequentemente, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900399/2011-12

Fl. 1143
DF CARF MF
Original